Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. INADMISSIVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PENA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de roubo, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, em que a vítima relatou todas as características físicas e a descrição das vestimentas do acusado, legítima a ação dos agentes públicos, que prenderam o acusado em flagrante minutos depois na posse da faca utilizada no crime, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
2. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizou de arma branca para ameaçar e intimidar a vítima.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
4. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/3 (um terço), se os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.
5. Recurso conhecido e desprovido.